Tribunal: TJDFT
Processo: 0011634-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Tentativa de estupro. Provas. Tentativa. Fração de redução. Consequências do crime.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 – As consequências do crime são graves se a vítima, em razão da tentativa de estupro pelo apelante – que era conhecido dela e para quem dava alimentos -, decide encerrar suas atividades de comercialização de alimentos em barraca na feira, em razão do abalo emocional que sofreu.
3 - Se o réu derruba a vítima no chão e tenta retirar a roupa dela e só não alcança seu intento libidinoso porque não consegue despi-la, a pena, pela tentativa, será reduzida na metade.
4 – Apelação provida.